Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702502-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EDUARDO DUQUE MOREIRA, ALESSANDRA DE SOUZA REIS RODRIGUES, ALIPIO PINTO PONTES, VANIA TEREZINHA KOSLYK ALVES PONTES, ANGELA BRITTO BARBOSA, ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, ANTONIO DEODATO DE OLIVEIRA NETO, LUCIA REGINA MOREIRA OLIVEIRA, ANTONIO GUIMARAES DA SILVA, CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES, IURE OLIVEIRA LOPES, ELAINE NOVAES VIEIRA, WESLEY GABRIELI DE SOUZA, EUTO ASSIS DE LIMA, SONIA MARA SALAROLI DE LIMA, GENTIL RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, HILDA BARBOZA FERREIRA, JOAQUIM JORGE CAMARA PIRES, JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO, SHEILA FERREIRA MALCHER E SILVA, JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, JOSE MAURO CUNHA PEREIRA, LIANE TERESINHA ASTIGARRAGA PEREIRA, JUHITE SHIGUTI, JULIANA BARBOZA COELHO FERREIRA, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, M &amp; ARAUJO PARTICIPACOES LTDA, MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA ELISMAR CASTRO DE ALENCAR, MAURICIO DE OLIVEIRA MOLINAR, VIRGINIA RODRIGUES CARDOSO MOLINAR, RAFAEL MACHADO GIOVANELLA, EDIVANIA BELTRAME, REJANE BARBOZA FERREIRA CARDIA, ROBSON BARBOZA FERREIRA, ROSANGELA BARBOZA FERREIRA COSTA, ROSEMARY FERREIRA ALVES DE MATOS, SANDRA DERANI GURGEL DA SILVA, SANDRO CARLOS VIEIRA, SANDRA MARA DAIREL VIEIRA, SERGIO GOMIDE DE ARAUJO, GLEIVA FREITAS GOMIDE DE ARAUJO, SERGIO AUGUSTO MROGINSKI, ANDREA BARBI CHAVES MROGINSKI, SERGIO JOSE PIRETTI, SIRLIANE MARIA GOES DE PINHO PIRETTI, SIMONE MOURA LOPES VIANA, FERNANDO VIANA E SILVA FILHO, VALERIO PERES AYDAR JUNIOR, PRISCILLA DA SILVA ROCHA AYDAR, VANDER ALVES DA SILVA, VIRGOLINO MENDES CARDIA NETO, WILSON DA SILVA LIMA, EDNA MENDONCA PALHARES LIMA, VANIA CRISTINA MONCAIO MARQUEZ DUQUE MOREIRA, ZILTON LEITE DE CARVALHO, CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO, MARA ANGEL MONTEIRO DALLA COSTA DIDEROT, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, FREDERICO FANFA RIBAS, ADRIANA DE OLIVEIRA ALVES, ANTONIO CARLOS COLLING DE SOUZA, CELSO DA SILVA FRANCO, LUCIANE CRISTINA RIBEIRO FRANCO, RENATA LINS DE REZENDE ABBOUD, AGOSTINHO ALVES TEIXEIRA SOBRINHO, MARIA DAS GRACAS CORTEZ TEIXEIRA, MARIA JACY DE OLIVEIRA PIRES, KATIA APARECIDA FERRER CALDAS, ARETUSA GUIMARAES CUNHA, BRUNO BEZERRA DE MATOS, FLAVIO BARROSO DE BRITTO FREIRE, LUCIA BARROSO DE BRITTO FREIRE, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, ALESSANDRO GODINHO, FERNANDA DAMIS DE OLIVEIRA CUNHA, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, KELLY LETICIA FERNANDES BORGES MATOS AGRAVADO: PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO Processo incluído na 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 12/04/2023 a 19/04/2023. Os agravantes-executados vêm “requerer a inscrição do advogado para sustentação oral a ser realizado na vindoura sessão de julgamento". A controvérsia objeto do agravo de instrumento – ilegitimidade passiva em cumprimento de sentença - não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelos agravantes-executados. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora